Tribunal: TJDFT
Processo: 0726201-81.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. CONDOMÍNIO BELVEDERE GREEN. TAXAS. ITBI. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO.
1. A apresentação de tese nova em petição incidental posterior à interposição da apelação caracteriza inovação recursal, ainda que verse sobre matéria de ordem pública.
2. Inexistindo previsão contratual ou legal, a vendedora/loteadora não pode condicionar a outorga da escritura pública, decorrente da celebração de promessa de compra e venda com os autores, ao pagamento dos custos referentes à regularização do empreendimento.
3. Conforme definido pelo STF em repercussão geral (Tema 1.124), o fato gerador do ITBI somente ocorre com a efetiva transferência da propriedade imobiliária, que se dá mediante o registro, sendo indevida eventual cobrança prévia.
4. A base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser estabelecida segundo a seguinte ordem de preferência: primeiramente, deve ser calculada sobre o valor da condenação; inexistindo condenação, sobre proveito econômico obtido; por fim, ausente condenação e não sendo possível aferir a extensão do proveito econômico obtido pela parte vencedora, adota-se o valor da causa (CPC/2015 85 §2o). Precedentes do STJ e do TJDFT.
5. No caso, não há controvérsia sobre a titularidade do imóvel, cingindo-se a lide na responsabilidade da ré pela taxa no valor de R$ 11.900,00, referente à outorga da escritura, sendo este o proveito econômico obtido.
6. Deu-se parcial provimento ao apelo.